Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBSIDIARIEDADE DO ENTE DISTRITAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA DO CONDUTOR NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que condenou a NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a indenizar a parte recorrida pelo prejuízo material no valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais). O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade e, no mérito, assevera a ausência de provas e de nexo de causalidade, culpa exclusiva do condutor do veículo, responsabilidade subjetiva do ente distrital em razão de omissão e, subsidiariamente, sustenta a subsidiariedade da responsabilidade do Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60622126), isento do preparo recursal e contrarrazoado por ambos os recorridos (ID 60622131 e ID 60622130).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo ao recorrente a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Por outro lado, a delegação do serviço à empresa pública ré não afasta a titularidade final do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao autor recorrido.
5. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condená-lo "ao pagamento da quantia de R$ 710,48 (setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais (...).". O juízo "a quo" entendeu haver responsabilidade do recorrente na omissão Estatal em conservar as vias públicas, bem como em sinalizá-las adequadamente. 3. Em razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, ante a transferência de titularidade da execução dos serviços feita à Novacap. No mérito, defende ser subjetiva a responsabilidade por conduta omissiva, afirmando que "A responsabilização do estado por danos causados em decorrência de buracos em via pública somente pode ocorrer quando demonstrado o absoluto desleixo do Estado diante das suas atribuições, com afronta direta a um dever de agir específico.". Ressalta que apenas caberia sua responsabilização em caso de advertência prévia acerca da existência dos buracos na pista. Afirma ainda que o defeito da via constava em uma via residencial, bem como que, na verdade, "o 'buraco' em realidade evidencia uma obra que não é de responsabilidade do Distrito Federal (...)". Por fim, pleiteia o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, tendo em vista a transferência de titularidade da execução dos serviços à Novacap. 4. Sem contrarrazões da parte recorrida. 5. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade, ainda que subsidiária, do Distrito Federal de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa. 7. No caso dos autos, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID's 52661651 a 52661657, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo do recorrido, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Outrossim, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes, o que competia ao Ente recorrente. 8. A despeito das alegações do recorrente, a falta de reclamação prévia ou o fato de ser rua residencial não o exime da responsabilidade. Desse modo, provados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever do Estado indenizar os prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, de modo que seja promovida a recomposição integral do patrimônio deteriorado. 9. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007). 10. Ainda, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais" (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.). Nesse sentido: Acórdão 1743355, 07086126020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Assim, embora reconhecida a responsabilidade do recorrente, esta deve ocorrer de forma subsidiária, ante a responsabilidade principal da empresa Novacap. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reconhecer a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal, retificando a sentença neste ponto. 13. Isentos de custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1795881, 07625820920228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Demonstrado o dano (ID 60622044; ID 60622037; e ID 60622038), a negligência na manutenção da via (ID 60622037; ID 60622048 e seguintes) e o nexo causal com o tráfego pelo local (vídeo ID 60622043), cabe aos recorrentes a recomposição do patrimônio do autor recorrido, por intermédio de RPV, consoante inclusive fixado na sentença.
7. Recurso conhecido e NÃO provido. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação a cada recorrido (art. 55, Lei 9.099/95), não havendo que se falar em fixação por equidade, por não se tratar de valor inestimável ou acima do teto dos Juizados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.